Tribunal: TJDFT
Processo: 0001775-76.2017.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PENAL. MAUS TRATOS A ANIMAIS SILVESTRES (PSITACÍDEOS E PASSERIFORMES). INSTALAÇÕES PRECÁRIAS DO CRIADOURO: ÁGUA E ALIMENTAÇÃO IMPRÓPRIAS, E PRESENÇA DE RATOS. MORTES DE AVES EM DECORRÊNCIA DA AÇÃO DE ROEDORES. TIPICIDADE (LEI N. 9.605/1998, ARTIGO 32, § 2o). RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em praticar ato de maus tratos, em 26.8.2016, na Chácara 15 MA 14, Núcleo Rural Casa Grande, Setor Oeste, Gama-DF, contra animais silvestres de sua propriedade. Na ocasião, uma equipe do IBAMA teria constatado que “o denunciado mantinha no local indicado, sem registro e sem responsável técnico, cerca de 73 (setenta e três) animais da fauna silvestre brasileira, confinados em situação precária, mantidos em estruturas inadequadas, em condição de abandono, com presença de ratos, falta de alimentação apropriada, bem como ausência de agua limpa”.
II. Contexto probatório: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (agentes fiscais ambientais do IBAMA) e nos demais elementos indiciários (auto de infração n. 9067444-E – ID 24117775, p. 7; relatório de vistoria – ID 24117775, p. 9/15; relatório de fiscalização n. 166/2016 – ID 24117775, p. 16/180). Inexistência de contradição relevante entre as declarações prestadas na fase instrutória pelas testemunhas A.W.P.C. e E.B.O.B: ambos os fiscais do IBAMA foram uníssonos em afirmar que as instalações em que as aves se encontravam eram precárias (muita sujeira, sem água limpa para os pássaros beberem, e alimentação inadequada – de cachorro) e que foram encontradas várias delas mortas com sinais de mordidas de roedores (IDs 24118169 a 24118171; IDs 24118172 a 24118175).
III. De outro lado, o acusado confessou parcialmente a autoria do delito ao afirmar que, nos dias dos fatos, foram apreendidas 73 (setenta e três) aves em seu criadouro, de onde ficou ausente por cerca de 3 (três) a 4 (quatro) meses. No particular, à míngua de qualquer comprovação, não merece prosperidade a alegação de que seu afastamento do criadouro ocorreu por ter sido acometido de depressão.
IV. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 32, § 2o, da Lei 9.605/98. Pena celular razoavelmente fixada (três meses de detenção, e dez dias multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos), e substituída por pena restritiva de direitos.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 82, § 5o).